Tribunal: TJDFT
Processo: 0700448-52.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700448-52.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAURICIO ALMEIDA SILVA DECISÃO Agravante isento de preparo. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em que o DF busca ordem judicial para suspender e reformar a decisão proferida na origem que o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ante a suposta irregularidade na oposição de exceção de pré-executividade nos autos da execução. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, são ausentes os requisitos da tutela pleiteada. Conquanto haja legitimidade do ente público para apresentar defesa nos autos da execução, o comportamento da parte é avaliado de acordo com o todo o cenário fático e jurídico. Verifico que a decisão recorrida se fundamenta em comportamento repetido do DF em diversas demandas, o que exige cautela na análise do caso. Imprescindível que o pronunciamento judicial seja seguro para evitar prejuízo às partes, devendo eventual decisão ser tomada apenas após o contraditório. Assim, tenho que não estão presentes a probabilidade de provimento do recurso da agravante, assim como não ficou demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação que poderia ser causado pela não concessão do pedido (parágrafo único, art. 995, CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada. Comunique-se o juízo de origem, dispensando informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.